Tribunal: TJMT
Processo: 1019037-26.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019037-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (APELANTE), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (APELADO), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – NÃO APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - DANO MATERIAL – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...)A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 210.426/PE – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 20/02/2014, DJe 28/02/2014)”.

“(...)A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)”

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

O art. 85, §2°, do CPC, estabelece como regra que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, caso não seja possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais” n.º1019037-26.2019.8.11.0040, movida em seu desfavor por
ROZANI ZAMINHAN
, que

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do Art. 487, I do CPC para: 1) Confirmar a liminar já deferida neste processo e determinar que a empresa ré restitua o fornecimento de energia em todas as unidades consumidoras já discriminadas neste processo (Ids 25819448 e 30651921), devendo, inclusive, proceder a substituição dos padrões de entrada de energia do imóvel, caso necessário; 2) Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a titulo de danos materiais no valor de R$ 12.265,00 (doze mil duzentos e sessenta e cinco reais) em favor da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação (Art. 405 do Código Civil); 3) Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação (Art. 405 do Código Civil). Condena-se, ainda, a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 85, §2º do Código de Processo Civil).

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda em razão das Unidades Consumidoras estarem registradas em nome de terceiros, pugnando pela extinção do processo sem julgamento mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, alega do limite da responsabilidade da concessionária; ponto de entrega da energia elétrica; responsabilidade da recorrida pelo custeio de serviços relativos a infraestrutura interna do empreendimento de múltiplas unidades.

Salienta que a Concessionária de Energia é responsável pela fiscalização e pela manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega da energia elétrica e, que a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é do seu proprietário.

Menciona que “
a responsabilidade da distribuidora se dá até o limite da bucha secundária (saída) do transformador. É neste ponto que a parte recorrida assume a responsabilidade para a instalação de rede secundária (art. 14, II, III, IV, Res. 414/2010 ANEEL), onde os materiais são de sua escolha (marca, preço, tecnologia e afins), somente devendo receber aprovação técnica da Concessionária
”.

Assevera que, no caso dos autos “
considerando que as unidades consumidoras estão inseridas em um empreendimento de múltiplas unidades (fato dito pela recorrida em sua exordial), a Resolução Normativa 414/2010 prevê, em seu art. 44, sua responsabilidade pelos investimentos inerentes as redes internas
” e, assim, defende que a sentença merece reforma quanto à condenação da recorrente na obrigação de fazer e nos danos materiais, uma vez a responsabilidade pelos padrões de entrada são da parte recorrida, conforme dispõe a RN 414/2010.

Defende a inexistência de danos morais argumentando que “
além de irrazoável e desproporcional, não estão presentes cumulativamente os três requisitos elementares, a saber: (i) o ato ilícito, (ii) o dano propriamente dito e (iii) o nexo causal entre estes
”.

Aponta que a irresignação da parte autora se deve ao fato de um suposto corte na unidade consumidora no dia 21/12/2018, qual tem como indevido; contudo, sustenta que “
o suposto corte ocorrido na unidade consumidora trata-se, na verdade, de um desligamento em razão de autoreligação efetuada no imóvel, verificada através de vistoria realizada
”.

Ressalta que a unidade consumidora já se encontrava desligada e sem consumo (de acordo com o sistema de acompanhamento da recorrente). Ou seja, não houve o corte em dezembro/2018, mas sim a correção de uma irregularidade (ligação a revelia).

Nesse ponto, questiona que “
como pode a recorrida alegar que em dezembro/2018 a concessionária realizou suspensão no seu fornecimento de energia se desde dezembro/2015 a unidade encontra-se deligada?”.

Informa que diante da irregularidade detectada na unidade consumidora, a recorrente, com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu art. 175, procedeu com a imediata correção.

Defende que a hipótese dos autos enquadra-se no art. 188, I, do CC e que não houve qualquer ato ilícito por parte da recorrente, eis que é legítima a cessão da irregularidade detectada (art. 175 da RN 414/2010), restando configurado o exercício regular de um direito.

Alega que restou evidenciada a inexistência de ato ilícito e igualmente, do nexo de causalidade argumentando que “
não é concebível que haja a devida prestação do serviço e não haja a competente contraprestação
”, ainda, que “
não há sequer indícios dos alegados danos morais, tendo em vista que (i) não houve qualquer dano à honra ou a imagem e que (ii) pequenos incômodos de foro íntimo, decorrentes de uma conduta irregular (religação a revelia), consubstanciam meros aborrecimentos
”.

Assim, requer o provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório, subsidiariamente, o provimento do recurso com o fito de reduzir o valor fixado.

No tocante aos honorários sucumbenciais, alega que a decisão merece reforma à medida que deixou de observar a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação aos pedidos e o disposto no art. 86, caput, do CPC argumentando que “
a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando, contudo, unicamente à recorrente no ônus sucumbencial
”.

Ainda, alega que a decisão deixou de observar a ordem preferencial estabelecida pela norma processual, eis que “
a fixação da verba honorária sobre o valor da causa somente é possível quando não há condenação ou quando não é possível mensurar o proveito econômico, o que não reflete o presente caso. Uma vez que houve condenação, a verba sucumbencial não pode ser fixada com base no valor atualizado da causa, devendo, pois, ser observado o disposto no art. 85, §2º, do CPC, para defini-la como o valor da condenação
”.

Ao final, requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença, nos termos suscitados.

Contrarrazões, id. 180506484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a ilegitimidade ativa da parte autora, ora apelada, uma vez que não comprovou a titularidade do direito pleiteado em razão das Unidades Consumidoras estarem registradas em nome de terceiro.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Como se sabe, o contrato de prestação de serviços vincula a concessionária e o consumidor, o que faz com que qualquer obrigação decorrente desse negócio seja exclusiva daquelas partes, exatamente os titulares da respectiva relação jurídica.

Qualquer discussão a respeito do negócio jurídico, seja com referência à cobrança de valores, seja a respeito de aspectos relacionados à própria prestação, naturalmente deve envolver as partes da respectiva relação jurídica.

Os argumentos e documentos encartados permitem demonstrar à posse e os direitos inerentes a propriedade e responsabilidade da parte autora sob o imóvel objeto dos autos, de modo que se apresenta inequívoca a existência de relação jurídica entre a autora e a concessionária apelante.

E os efeitos decorrentes da medida adotada pela concessionária atingiram diretamente a parte autora e seus inquilinos. Por isso, não deve prosperar a alegação do apelante sobre a suposta ilegitimidade ativa do autor.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" ATIVA CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. CONDUTA DESPROVIDA DE AVISO PRÉVIO E DE JUSTIFICATIVA EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. DESACOLHIMENTO. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. Sendo integrante da relação jurídica objeto da demanda, evidente se apresenta a legitimidade do autor para o seu exercício.
2. A constatação de que o corte no fornecimento de energia à residência do autor por inadimplemento ocorreu de forma indevida, pois ausente a providência indispensável do prévio aviso, torna inequívoca a responsabilidade da concessionária pela reparação do dano moral daí resultante. 3. Reputa-se adequada a fixação adotada pela sentença a título de reparação dos danos morais, tendo em conta a situação danosa e as condições das partes. 4. Não comporta acolhimento o pleito de redução da verba honorária sucumbencial, pois a fixação se apresenta adequada aos termos do artigo 85, § 2º, c/c artigo 86, do CPC. 5. Diante do resultado deste julgamento, impõe-se ampliar para 20% o valor da verba honorária de responsabilidade da demandada, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. (TJSP;

Apelação Cível 1003977-03.2022.8.26.0619; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/11/2023; Data de Registro: 23/11/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

ROZANI ZAMINHAN
, ora apelada, ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais em face da apelante
ENERGISA S/A
aduzindo ser proprietária do imóvel Condomínio Residencial Maranata que conta com 30 (trinta) quitinetes com unidades consumidoras independentes, localizada na Rua B, Quadra 2, Lotes 2, 3, 4 e 5, prolongamento do Parque Cuiabá, nesta Capital.

Cita que no dia 21 de dezembro de 2018 a concessionária requerida realizou inspeção na UC 798136 e, em razão de suposto desvio de energia no ramal de entrada da referida UC, lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº.691124; contudo, efetivou o desligamento de energia elétrica no padrão, deixando todas as quitinetes e seus locatários no escuro.

Ressalta que o corte e suspensão dos serviços de energia ocorreram em uma sexta-feira, faltando apenas 04 dias para o Natal, fazendo com que as famílias que ali residiam, passassem as festas de final de ano sem energia elétrica.

Frisa que apesar dos agentes das requerida informar o acontecimento de uma suposta fraude no ramal de entrada de energia de uma das unidades consumidoras do imóvel da requerente, não conseguiu demonstrar a participação desta, que também só ficou sabendo do ocorrido na data dos fatos.

Informa que “
além do desligamento da energia no imóvel da Requerente, os agentes representantes da Requerida compareceram no presente local contando com escolta policial, vindo a chamar atenção dos seus vizinhos expondo a Requerente, inclusive em prejuízos de ordem moral
”, id.

180506351 - Pág. 7.

Menciona que lavrou Boletim de Ocorrência pelo fato da requerida ter interrompido o serviço essencial de energia elétrica aos seus locatários, ainda que informou que a ré tem se negado a efetivar a religação de energia elétrica de novos locatários sob alegação de que a parte autora teria que substituir os padrões de energia elétrica de seu imóvel.

Por fim, considerando a conduta ilícita da requerida em promover o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel da Requerente, qual vem sofrendo com a ausência de um serviço público essencial desde Dezembro/2018, ingressou a autora com a presente demanda a fim de que a Requerida seja compelida a providenciar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no seu imóvel, bem como a condenação aos danos materiais e morais sofridos.

O pedido de tutela foi deferido para o fim de determinar à requerida que restabeleça imediatamente os serviços de fornecimento de energia elétrica do imóvel indicado nos autos sob pena de multa diária, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), a contar do decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da intimação da decisão (id.

180506367).

Devidamente citada (180506375 - Pág. 1), a requerida peticionou nos autos informando a impossibilidade de cumprimento da liminar eis que o morador titular da UC nº. 798136 solicitou o encerramento contratual e consequente desligamento em 04/2019, bem como que somente pelos números de lotes indicados na inicial não foi possível identificar quais seriam as unidades consumidoras que supostamente ficaram desligadas após a inspeção na UC nº 798136, pugnando pela intimação da autora para que indique quais os números da UCs localizadas nos lotes 02,04 e 05, id.

180506377.

Instada, a parte autora manifestou nos autos e indicou o número de 17 (dezessete) unidades consumidoras, bem como informou que não foi possível elencar o número de outras 09 (nove) UC, pois a numeração no padrão estava ilegível devido a ação do tempo, id.180506382.

Nova manifestação da parte autora pugnando pelo cumprimento da tutela de urgência deferida, qual seja, o restabelecimento total de energia elétrica em todas as unidades consumidoras de suas quitinetes, id.

180506383.

A requerida apresentou contestação alegando regularidade do procedimento; religação realizada à revelia da concessionária; inexistência de dano moral; mero desconforto, pugnando pela improcedência da ação.

Após várias manifestações da parte autora pugnado pelo cumprimento da tutela de urgência (ids.

180506398, 180506403, 180506404, 180506406, 180506417, 180506421, 180506424, 180506426, 180506433, 180506441, 180506447, 180506448), aportou aos autos manifestação informando prejuízo material no valor de R$ 12.265,00 (doze mil duzentos e sessenta e cinco reais) para viabilizar a religação da energia de 07 (sete) unidades consumidoras, reiterando os pedidos da inicial e acrescentando o pedido de condenação a título de danos materiais do valor mencionado anteriormente (id.180506457).

Em razão dos pedidos da parte autora, em quatro decisões proferidas nos autos pelo juízo, restou determinado o cumprimento pela ré da tutela de urgência deferida e, consequentemente, determinada a majoração do valor da multa diária ante o descumprimento da tutela chegando ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta dias), para o caso de não cumprimento da tutela de urgência, (ids.180506407, 180506434, 180506442).

Ainda, restou determinado pelo juízo o envio dos autos ao Ministério Público e, também, o envio de cópia de autos a autoridade policial para apuração de eventual crime de desobediência pela concessionária requerida, id. 180506448.

Após, o feito foi sentenciando (id.

180506470), julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de: 1) Confirmar a liminar já deferida neste processo e determinar que a empresa ré restitua o fornecimento de energia em todas as unidades consumidoras já discriminadas neste processo (Ids 25819448 e 30651921), devendo, inclusive, proceder a substituição dos padrões de entrada de energia do imóvel, caso necessário; 2) Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a titulo de danos materiais no valor de R$ 12.265,00 (doze mil duzentos e sessenta e cinco reais) em favor da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação (Art. 405 do Código Civil); 3) Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação (Art. 405 do Código Civil). Condenou, ainda, a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 85, §2º do Código de Processo Civil).

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Dessa forma, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso merece parcial provimento.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese do caso em análise, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso em análise, a parte autora discute falha na prestação de serviço decorrente da suspensão dos serviços no imóvel de sua propriedade com o corte no fornecimento de energia em todas as unidades consumidoras de seus inquilinos ocorrida no dia 21/12/2018, tendo a tutela de urgência sido deferida em 05/09/2019 (id.180506367).

Em sua defesa (id. 180506391), a Apelante alega que procedeu ao desligamento da UC 798136 em razão de autoreligação efetuada no imóvel, verificada através de vistoria realizada no em 21/12/2018. Ainda, esclarece que a referida UC teve seu fornecimento de energia suspenso no dia 11/12/2014 em razão de inadimplência das faturas referentes aos meses de outubro e novembro/2014, que se encontravam sem o devido pagamento.

Portanto, restou incontroversa a suspensão dos serviços de energia elétrica das unidades consumidoras no imóvel descrito na inicial deixando os usuários desabastecidos dos serviços.

Contudo, apesar da concessionária apelante/requerida defender a regularidade do procedimento adotado pela concessionária através de vistoria no imóvel na data encimada, não cumpriu as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL eis que sequer trouxe aos autos o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), nem mesmo laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO que teria apurado qualquer irregularidade na UC nº.798136.

Ademais, a suposta vistoria realizada pela apelante/requerida não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa da anormalidade qual alude e, assim, não há como responsabilizar a parte apelada por qualquer falha apontada pela ré/apelante, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos.

Urge destacar que, tanto a defesa da apelante quanto em suas razões da apelação, não se insurge quanto à suspensão dos serviços das demais unidades consumidoras no imóvel da requerente, que, consoante informação nos autos, tratam-se de ao menos 18 (dezoito) UCs que tiveram os serviços suspensos sem qualquer justifica pela concessionária.

Nesse contexto, a Concessionária Apelante se limitou a alegar regularidade do procedimento adotado em razão de autoreligação efetuada apenas na UC nº.798136; ausência de nexo causal; inexistência de dano moral, não impugnando os documentos trazidos pela autora e, muito menos, justificando o descumprimento reiterado da ordem judicial no curso do processo.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Descreve o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, que a prestação dos serviços públicos deve ser de forma adequada, eficiente e segura, e quanto aos essenciais, contínua.

Ademais, em conjugação sistemática com os artigos 12 e 14 do CDC e § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, tem-se a responsabilidade objetiva do prestador, ou seja, independe no suporte fático da existência de culpa ou dolo, calcada nos seguintes elementos: a) conduta; b) dano; e, c) nexo causal.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do CPC.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a suspensão dos serviços foi indevida, consoante provas pela autora juntadas.

Ademais, no tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS LEGAIS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos em nome do usuário, sob pena de utilização do procedimento para cobrança de dívidas, que deve ser efetuada por meios ordinários, segundo entendimentos majoritários na jurisprudência pátria. O fornecimento de energia, bem essencial à população, constitui-se em serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade da prestação, pelo que a sua interrupção deve ser efetuada dentro da legalidade. Comprovado o corte indevido de energia elétrica, configurado está o dano moral in re ipsa, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais pretendida pelo Requerente. A indenização por danos morais deve cumprir a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, e ainda, penalizar o ofensor pela ilicitude do procedimento, evitando reincidências.” (TJMT, RAC n. 119371/2013, 5ª Câm. Cív. Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.03.2014).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE INDEVIDO - AUSÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR - DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 210.426/PE – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 20/02/2014, DJe 28/02/2014)
. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1027624-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – NÃO APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (...) (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.
(N.U 1035791-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Ademais, se evidencia no ID 180506367 em 05/09/2019 que foi deferida a tutela de urgência, na qual foi determinado o restabelecimento imediato dos serviços de energia elétrica na Unidade Consumidora correspondente ao imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária, mas, mesmo com essa determinação, a apelada não procedeu ao restabelecimento os serviços.

Desse modo, a apelante aviou diversas petições nos autos, informando sobre a inércia da Concessionária que insistia em descumprir a decisão judicial, inclusive com a majoração da multa diária que, em 04 (quatro) oportunidades, em decisão proferida nos autos, o juízo determinou de envio dos autos ao Ministério Público e Autoridade Policial para apuração de eventual crime de desobediência pela concessionária requerida.

Ora, não há dúvida de que na hipótese analisada, a apelada suportou danos que extrapolaram os meros dissabores, por isso, excepcionalmente se evidencia o constrangimento reiterado praticado pela apelada.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÕES. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA MÁQUINA. MANUTENÇÃO DO DÉBITO DAS MENSALIDADES. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE PERANTE O PROCON, SEM ÊXITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS DAS MENSALIDADES. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00, ARBITRADO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADE DO CASO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível: 71007143449 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. INTERESSE DE AGIR E DANO MORAL CONFIGURADOS. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 1. Hipótese em que a autora postula indenização em decorrência do descumprimento de ordem judicial, em tutela antecipada, persistindo a empresa ré na cobrança de serviços não contratados. Ausência de imposição de penalidade pelo comando judicial. Interesse de agir evidenciado na espécie. 2. Descumprida decisão judicial que vedava o lançamento de cobrança de serviços de telefonia não contratados, caracterizado o ilícito indenizável. Dano moral puro. Precedentes. 3. Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Compensação arbitrada em R$ 5.000,00 - cinco mil reais.” (TJRS, AC: 70066653452 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 25/11/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2015)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, visando impedir a reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser mantida.

A apelante alega ainda que merece reforma sentença quanto à condenação da recorrente na obrigação de fazer e nos danos materiais, uma vez que a responsabilidade pelos padrões de entrada são da parte recorrida, conforme dispõe a RN 414/2010.

Neste particular, a requerida não fez qualquer prova nos autos de que a suspensão dos serviços em todas as unidades consumidoras descritas nos autos (id.180506382) após a inspeção em apenas 01 (uma) delas, bem como o descumprimento reiterado da ordem judicial para o restabelecimento do fornecimento de energia em todo o curso do processo se deu por questões inerentes as instalações internas da unidade consumidora eis que, ausente laudo e/ou pericia técnica para avaliar a questão.

Além disso, ante o longo lapso sem a devida prestação do serviço e, restando comprovado que a apelada desembolsou a quantia de R$ 12.265,00 (doze mil duzentos e sessenta e cinco reais) para viabilizar a religação da energia de 7 (sete) unidades consumidoras, restando, pois, cabível a restituição do referido valor a título de danos materiais.

Por fim, no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios tem-se que a sentença deve ser revisada.

Dispõe o artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil acerca da ordem, a princípio preferencial e sucessiva, de fixação dos critérios. Veja:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Infere-se, pois, da norma em referência a dosimetria para a fixação dos honorários advocatícios, sendo que, em um primeiro momento, são estabelecidos os critérios mínimos e máximos para atribuição da verba honorária (entre 10% e 20%). Já em um segundo momento, o dispositivo legal traz as bases de cálculo que devem ser utilizadas para a incidência dos honorários advocatícios, quais sejam, o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Essa regra foi apreciada e endossada pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.076, que afirmou o caráter sucessivo das bases de cálculo dos honorários, previstas no art. 85 do CPC.

No caso, considerando que a parte ré foi condenada ao pagamento de indenização em valor líquido, a sentença deve ser reformada para que os honorários sejam fixados com base na condenação, pois, conforme delineado, o arbitramento com base no valor da causa deve ser utilizado como referencial nos casos em que não for possível mensurar o valor da condenação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tão somente para modificar a sentença para que os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10%, sejam fixados com base no valor da condenação (CPC, art. 85, §2º e STJ, tema 1.076), mantendo inalterado os demais tópicos.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024